Tribunal: TJES
Processo: 5012752-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012752-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER ALVES PESSOA

AGRAVADO: NICOLAS LOPES PESSOA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONTA-SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MENOR ONEROSIDADE. PENHORA MENSAL DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que indeferiu pedido de desbloqueio de conta-salário do executado, mantendo constrição integral de ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD; o agravante sustenta que percebe remuneração líquida de R$ 762,00 (auxiliar de entrega), possui outro filho menor sob sua responsabilidade, e que o bloqueio integral compromete sua subsistência e inviabiliza inclusive o adimplemento das prestações vincendas, sendo o débito executado de R$ 7.475,73; em tutela recursal, foi determinado o desbloqueio dos valores constritos na conta-salário, limitado a até 40 salários mínimos, e fixada penhora mensal de 20% dos rendimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se, em cumprimento de sentença de alimentos, é possível manter bloqueio integral de conta-salário do executado, à luz do art. 833, § 2º, do CPC; (II) estabelecer se a efetividade da execução do crédito alimentar deve ser compatibilizada com a preservação do mínimo existencial, mediante substituição da constrição total por penhora mensal proporcional dos rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A remuneração líquida percebida (R$ 762,00) constitui verba de natureza alimentar e representa a única fonte de renda do executado, que também mantém outro filho menor, de modo que a constrição integral suprime seus meios de subsistência.

A manutenção do bloqueio total colide com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), ao impor situação de penúria incompatível com a sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes.

O art. 833, § 2º, do CPC autoriza a penhora de verbas salariais para satisfação de prestação alimentícia, mas sua aplicação não é absoluta e deve ser compatibilizada com a preservação do mínimo existencial.

O art. 805 do CPC impõe a adoção do meio menos gravoso ao executado, de modo que a execução deve buscar resultado útil sem aniquilar recursos indispensáveis à manutenção do devedor.

O bloqueio integral mostra-se desproporcional, inclusive por comprometer a capacidade do executado de adimplir as parcelas alimentares vincendas, perpetuando a inadimplência.

A penhora mensal de 20% dos rendimentos líquidos harmoniza a efetividade da execução do crédito alimentar com a proteção do mínimo existencial, autorizando o desbloqueio dos valores que excedam o percentual fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de verba salarial para satisfação de alimentos (CPC, art. 833, § 2º) deve preservar o mínimo existencial do executado e de seus dependentes, à luz da dignidade da pessoa humana.

Em cumprimento de sentença de alimentos, a constrição integral de conta-salário com remuneração ínfima é desproporcional e deve ser substituída por penhora mensal em percentual razoável, observada a menor onerosidade (CPC, art. 805).

Fixada penhora mensal de percentual dos rendimentos, impõe-se o desbloqueio dos valores que excedam o limite estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 1º, III; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 805; CPC, art. 833, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5012752-46.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

CL
É
BER ALVES PESSOA
.

AGRAVAD
O
:
N
Í
COLAS LOPES PESSOA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cléber Alves Pessoa interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 15333932 – p. 2 (id 72583757 do processo originário), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos do “cumprimento de sentença de alimentos” registrado sob o n. 0007768-38.2021.8.08.0035, ajuizado contra ele por Nícolas Lopes Pessoa, que indeferiu o pedido de desbloqueio de conta salário.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e proporcionalidade da decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de desbloqueio de conta salário do executado, mantendo a constrição integral sobre os ativos financeiros bloqueados via sistema SISBAJUD. Sob esse prisma, impõe-se a ponderação entre a efetividade da tutela executiva do crédito alimentar e a preservação do mínimo existencial do devedor, fundamentos que balizam a solução do presente conflito de interesses.

Compulsando os elementos fático-probatórios coligidos, verifica-se que o agravante exerce a função de
“Auxiliar de Entrega”, percebendo uma remuneração mensal líquida de apenas R$ 762,00, conforme demonstram os contracheques de maio de 2025 acostado
s aos autos originários. Ademais, restou comprovado por meio de certidão de nascimento que o recorrente possui outro filho menor sob sua responsabilidade, o que denota que a ínfima renda auferida é integralmente destinada ao sustento de um novo núcleo familiar. Nesse cenário, a manutenção do bloqueio sobre a totalidade desses valores, que possuem natureza estritamente alimentar e remuneratória, representa a supressão absoluta dos meios de subsistência do devedor, colidindo frontalmente com o princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, autorize expressamente a penhora de verbas salariais para a satisfação de prestação alimentícia, tal prerrogativa não goza de caráter absoluto. A aplicação do referido dispositivo deve ser mitigada pelo princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do mesmo diploma legal, o qual determina que o processo executivo deve buscar o resultado útil da maneira menos gravosa ao executado. Dessarte, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça orienta-se pela fixação de um percentual razoável de constrição sobre os rendimentos, de modo a viabilizar o pagamento gradativo do débito sem aniquilar os recursos indispensáveis à sobrevivência digna do alimentante e de seus dependentes.

Nesse contexto, a decisã
o que determinou o bloqueio integral da conta salário do agravante para a quitação de um débito acumulado de R$ 7.475,73 revela-se excessivamente gravosa
e desproporcional à sua realidade financeira. A constrição total da remuneração, além de inviabilizar o custeio de despesas básicas como aluguel, água e luz, compromete, paradoxalmente, a própria capacidade do executado em adimplir as parcelas alimentares vincendas devidas ao agravado, perpetuando o ciclo de inadimplência. Sob essa fundamentação, a solução que melhor harmoniza os direitos em conflito é a substituição do bloqueio integral pela penhora mensal limitada a um percentual que não prejudique o sustento do devedor.

D
iante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante mostra-se adequada e proporcional à satisfação do crédito alimenta
r do exequente, preservando, concomitantemente, o mínimo existencial do executado. Tal medida assegura a efetividade da execução e a proteção ao melhor interesse da criança credora, sem, contudo, impor ao devedor uma situação de penúria incompatível com os preceitos constitucionais.

Ante o exposto,
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela antecipada recursal deferida para determinar o desbloqueio dos valores que excedam o percentual de 20% (vinte
por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, mantendo a penhora mensal sobre este limite até a satisfação integral do débito executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.